Tribunal: TJDFT
Processo: 0739794-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739794-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. AGRAVADO: EU GIG OU D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA contra decisão proferida na ação de execução, autos no 0704551-75.2021.8.07.0001, na qual contende com EU GIG OU. A decisão de ID no 64306367 não conheceu do recurso. O agravante juntou o recolhimento do preparo no ID no 64356511. Nada a prover nesse momento processual. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2024 12:12:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador